Tribunal: TJMT
Processo: 1016369-40.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016369-40.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MANOEL CAETANO BARBOZA - CPF: 367.333.424-72 (AGRAVANTE), MARCIO JOSE NEGRAO MARCELO - CPF: 293.043.408-29 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1016369-40.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: MANOEL CAETANO BARBOZA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME INDEFERIDA PELO NÃO ADIMPLEMENTO DA PENA DE MULTA E CUSTAS PROCESSUAIS – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – POSSIBILIDADE – HIPOSSUFICIÊNCIA DO REEDUCANDO COMPROVADA – RÉU BENEFICIÁRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – PRECEDENTES DO STF E STJ –
RECURSO PROVIDO
, EM DISSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

Comprovada a absoluta impossibilidade econômica do apenado em quitar o valor da multa e das custas processuais, ainda que parceladamente, o inadimplemento da pena de multa não obsta a progressão de regime prisional.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por
Manoel Caetano Barboza
,

contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Capital, nos autos do Processo Executivo de Pena n. 0020289-14.2013.8.11.0002, que condicionou o deferimento do pedido de progressão de regime ao pagamento da pena de multa e custas processuais.

Em suas razões, o agravante sustenta ter preenchido os requisitos objetivos e subjetivos para a progressão de regime, do semiaberto para o aberto, asseverando que o não pagamento da multa não obsta a concessão da aludida benesse. Além disso, alega que o reeducando é comprovadamente pobre, uma vez que ele é beneficiário da Previdência Social (Benefício da Prestação Continuada – BPC).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum.

O juízo de origem manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de executivo de pena em desfavor de
Manuel Caetano Barboza
, condenado às seguintes penas: a) 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa pela prática do crime previsto no artigo 12 da Lei n.º 10.826/03 [posse irregular de arma de fogo de uso permitido]; e b) 9 (nove) anos e 8 (meses) meses de reclusão pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º [homicídio qualificado] e art. 329 [resistência], ambos do Código Penal.

Da análise dos autos, em 7/4/2021, a defesa do reeducando apresentou pedido de progressão de regime, do semiaberto para o aberto sem monitoramento, em razão de haver preenchido o requisito objetivo da aludida benesse em 5/5/2020.

Em 12/04/2021, a 3ª Promotoria Criminal da Capital manifestou-se pela
“concessão da progressão para o regime aberto ao sentenciado, condicionada à apresentação dos comprovantes de atividade lícita e de endereço atualizados, bem como ao pagamento da pena de multa”.

No dia
11/05/2021
, o Juízo da Execução postergou a análise da progressão de regime para depois de quitado o pagamento da pena de multa ou, ao menos, solicitado em juízo o parcelamento dela, nos seguintes termos:

“Da análise dos autos, em consonância com o parecer ministerial de sequencial nº 44.1 muito embora o Ministério Público tenha se manifestado favorável a concessão da progressão regimental ao recuperando, verifico que o mesmo ainda não efetuou o pagamento da pena de multa e das custas processuais.

Diante disso, antes de deliberar acerca da progressão regimental, determino a elaboração de cálculo atualizado da pena de multa e das custas processuais.

Após, intime-se o recuperando para que efetue o seu pagamento e/ou requeria o parcelamento, no prazo de 10, SOB PENA DE INDEFERIMENTO DA PROGRESSÃO REGIMENTAL.

Cumpra-se e intime-se”.

Irresignada com a decisão, a defesa interpôs o presente recurso com o objetivo de reformar
“a decisão agravada, para que seja determinado a imediata progressão de regime do Agravante, passando-o do regime semiaberto com monitoramento para o regime aberto sem monitoramento, determinando, por conseguinte, a remoção do equipamento de monitoramento eletrônico” – sic.

O recurso comporta acolhimento.

A questão jurídica colocada em debate consiste na hipótese de não autorização de progressão de regime, em razão de inadimplemento da pena de multa e custas processuais.

A Lei de Execução Penal (Lei. 7.210/84)
estabeleceu, em seu artigo 112, apenas dois critérios para a progressão: o objetivo (cumprimento de certo tempo da pena) e o subjetivo (bom comportamento carcerário).

Apesar desse regramento, a jurisprudência tem indicado outros requisitos – além dos dispostos no art. 112, da LEP – para a concessão do benefício. Como exemplo, tem-se a exigência de pagamento da pena de multa, ainda que parcelada, para a progressão regimental
[1]
, notadamente em matéria de crimes contra a Administração Pública, como também os de “colarinho branco”.

Tal como ocorre com a pena privativa de liberdade, o adimplemento da multa penal é de suma relevância para o cumprimento de suas finalidades. Contudo, é imperioso evidenciar que a pena de multa e a privativa de liberdade são sanções distintas e, por conseguinte, não só a determinação de cada uma delas se faz de diferentes modos, mas também a sua execução.

“Na justa aplicação da pena de multa é importante o sistema que leva em consideração a gravidade do injusto e a situação econômica do apenado (dias-multa), pois somente dessa maneira é possível se chegar a um quantum final atendendo ao princípio da proporcionalidade”.
[2]

As Cortes Superiores têm o entendimento que, de fato, o não pagamento de pena de multa impede o deferimento da progressão de regime, com a exceção da comprovação da absoluta impossibilidade econômica do reeducando, que é a hipótese dos autos.

“(...) o não pagamento da multa penal obsta a progressão de regime,
salvo se houver inequívoca comprovação da hipossuficiência do reeducando
”.
[3]
– grifo nosso

In casu
, houve demonstração por parte do agravante quanto à impossibilidade de arcar com o pagamento da multa que lhe foi imposta, mesmo que parceladamente.

Da análise dos documentos dos autos, verifico que o apenado é hipossuficiente, pois é assistido pelo INSS - Previdência Social, auferindo os valores de 1.100,00 [mil e cem reais] mais o valor de 465,00 [quatrocentos e sessenta e cinco reais] mensalmente, conforme atestado em seu nome do Benefício da Prestação Continuada – BPC, configurando, assim, sua impossibilidade em quitar a pena.

No caso concreto, penso que condicionar a progressão de regime ao apenado ao pagamento da pena de multa e custas processuais mostra-se incoerente e desarrazoável, notadamente devido à hipossuficiência econômica do agravante.

É de todo o oportuno trazer à baila a judiciosa ementa proferida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que autorizou a progressão de regime a preso mesmo sem o pagamento da multa imposta na sentença, como se vê:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Progressão ao regime aberto – Deferimento – Recurso do Ministério Público – Alegada a necessidade de recolhimento das penas de multa impostas cumulativamente, sob o entendimento de se tratar de um requisito para o deferimento do pedido – Falta de previsão legal – Preenchimento dos requisitos exigidos – Atestado de conduta carcerária e boletim informativo favoráveis – Elementos favoráveis ao deferimento da medida – Recurso desprovido.

(TJSP - Agravo de Execução Penal 0003583-21.2020.8.26.0154; Relator (a): Fernando Torres Garcia; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Guarulhos - Vara das Execuções Criminais; Data do Julgamento: 03/11/2020; Data de Registro: 03/11/2020)

De mais a mais, por analogia ao caso em comento, destaco o recentíssimo entendimento firmado em tese repetitiva pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, relativa à revisão do tema 931/STJ, julgado em 24/11/2021, ao assentar que
“
Na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária,
pelo condenado que comprovar impossibilidade de fazê-lo
, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade”. –
grifo nosso

Sendo assim,
“negar o direito à progressão na pena privativa de liberdade, a pretexto de fazer valer as finalidades retributiva e preventiva geral na pena de multa, é o mesmo que atestar a incompetência estatal na administração da justiça para buscar, pelos meios legais já existentes, a satisfação da punição pecuniária imposta”
.
[4]

Por fim, verifico que o reeducando vem cumprindo regularmente as condições impostas a ele, não registra novas faltas graves, tampouco cometeu novos delitos.

Com essas considerações, em dissonância ao parecer ministerial,
PROVEJO
o recurso defensivo, para conceder o benefício da progressão de regime ao apenado
Manoel Caetano Barboza
, independente de quitação da pena de multa/custas processuais e desde que preenchidos os requisitos do art. 112, da LEP. Ressalto que as condições do regime menos gravoso ficam a critério do Juízo das Execuções Penais.

É como voto.

[1]

(EP 12 ProgReg-AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 08/04/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-111 DIVULG 10-06-2015 PUBLIC 11-06-2015) – Para o STF, adimplir a pena de multa, ainda que parcelada, passou a ser requisito para a progressão de regime.

[2]
Pena de Multa e Progressão de Regime Executório – Ativismo Judicial. Revista dos Tribunais. São Paulo: RT,v.966, abril /2016; Luiz Regis Prado e Bruna de Azevedo de Castro.

[3]

AgRg no HC 597.412/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021

[4]

Pena de Multa e Progressão de Regime Executório – Ativismo Judicial. Revista dos Tribunais. São Paulo: RT,v.966, abril /2016; Luiz Regis Prado e Bruna de Azevedo de Castro.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021